Tribunal: TJES
Processo: 5000105-63.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-63.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRONETE ANTONIO DA CRUZ
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000105-63.2024.8.08.0029

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDA:
IRONETE ANTONIO DA CRUZ

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade dos contratos nº 006664702 e nº 006664199; determinar a abstenção definitiva de descontos sob pena de multa; condenar a requerida à restituição de R$1.366,20; e condenar ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais. A demanda decorre de descontos em benefício previdenciário relativos a empréstimos consignados que a parte autora afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida na via administrativa e a ausência de requisitos para a concessão da justiça gratuita à recorrida. No mérito, defende a validade da contratação digital mediante biometria facial e código
hash
, a regular utilização do crédito pela autora (
venire contra factum proprium
), a inexistência de danos morais e a necessidade de compensação dos valores creditados na conta da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a tese de falta de interesse de agir. O esgotamento da via administrativa não é condição para o exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

4.

Sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da Ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, rejeito o presente pleito.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Sendo a relação jurídica de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Embora tenha apresentado telas sistêmicas com biometria facial, tais elementos, produzidos unilateralmente, não são suficientes para afastar a alegação de fraude em face da vulnerabilidade do consumidor. Ainda que a contratação eletrônica seja válida, inexiste assinatura eletrônica autenticável. O documento de ID. 18088693, demonstra que uma terceira pessoa manuseava o aparelho celular em que foi efetuado os citados empréstimos, tanto que na
selfie
saiu a imagem de duas pessoas.

7.

O sentenciante agiu com acerto ao declarar a nulidade dos ajustes e determinar a restituição dos valores, visto que a fraude no sistema de segurança bancário constitui fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

8.

Quanto à restituição, esta deve se dar na forma dobrada, já que não houve prova da regular contratação. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano moral resta configurado pelo desconto indevido em verba de caráter alimentar, o que ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

O juízo de origem negou o pedido de compensação por entender que a instituição financeira não se enquadra nas hipóteses do art. 31 da LJE. Contudo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, a compensação, no caso de declaração de nulidade, não é apenas um pedido contraposto processual, mas uma consequência lógica do retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Mesmo que se mantenha a nulidade do contrato, deve-se autorizar a compensação/abatimento do valor que foi comprovadamente creditado na conta da autora e por ela não devolvido. Caso contrário, a Requerente receberia indenização e restituição de parcelas, permanecendo com o capital principal do empréstimo, o que configura enriquecimento ilícito. Ademais, a própria recorrida confirmou na petição de ID. 18088715 que os valores (dois empréstimos de R$4.500,00, totalizando R$9.000,00) foram depositados em uma conta bancária que ela nunca movimentou e estão lá até hoje, tendo juntado os extratos bancários (ID. 18088707).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, autorizar a compensação de R$9.000,00 (nove mil reais), com a condenação.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)